Tribunal: TJDFT
Processo: 0706234-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXCLUSÃO DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO N.o 23 - TJDFT. ROL TAXATIVO. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara Cível de Brasília e a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o Juízo competente para processar e julgar a ação que tenha por objeto a exclusão de sócio da sociedade, assim como a apuração de haveres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução n.o 23 do TJDFT restringiu e definiu, de forma taxativa, a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais determinando que a pretensão a ser apreciada deve possuir relação direta de natureza empresarial e estar prevista expressamente no referido rol.
3. No caso, constata-se que ação originária deve tramitar no Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, pois a questão debatida refere-se à exclusão de sócio, além da necessidade de apuração de haveres da sociedade empresária e recai no que denomina-se “litígios empresariais”, onde se discute os limites, obrigações e a forma de participação societária.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito negativo de competência conhecido e não provido. Juízo suscitante declarado competente.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.967/2008, art. 33; Resolução n.o 23/2010, art. 2o, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.o 1753946 da relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 2a Câmara Cível; Acórdão n.o 1371777 da relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 2a Câmara Cível.